Tribunal: CARF
Processo: 13830.901873/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901873/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.475 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
AUTO POSTO GIGANTÃO DE MARÍLIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos
contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já
constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus da prova de
demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. O Per/DComp delimita a amplitude de
exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento
dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na
forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901873/2011-71
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00150.19016.300608.1.3.04-0897, em 30.06.2008, fls. 73-77,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2484, no valor de
R$2.555,15 recolhido em 30.11.2006 referente ao mês de outubro do ano-calendário de 2006
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fls. 68-71:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 2.555,15.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período. [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/CTA/PR no 12-108.391, de 26.06.2019, e-fls. 80-86:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.07.2019 (sexta-feira), e-fl. 92, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 06.08.2019, e-fls. 94-107, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO MÉRITO
1. DA EXISTÊNCIA E COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO – SALDO
NEGATIVO DE CSLL
Conforme mencionado acima, a decisão que não homologou a compensação
pautou-se na premissa da improcedência do crédito informado pela Per/DComp objeto
dos presentes autos, visto que deveria decorrer de pagamento a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, ou seja, saldo negativo de CSLL,
e não pagamento indevido ou a maior.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

Além disso, argumentou-se que a situação em comentário não se tratava apenas
de erro formal, mas erro de direito, já que o saldo negativo apurado na DIPJ seria
diferente daquele inserido no PerDcomp.
Ocorre que, conforme afirmado anteriormente, existente é o referido crédito,
consistente efetivamente em saldo negativo de CSLL relativo ao exercício de 2006.
Ainda, é de se asseverar que o montante foi objeto de retificadora, o que anula o
argumento da N. Turma quanto à eventual divergência entre apuração em DIPJ e
PerDcomp.
Mero equívoco na identificação da origem do crédito não pode ser utilizado
como empecilho ou impedimento à compensação, por tratar-se de mero erro material,
corrigível, inclusive, de ofício.
Insta consignar a existência do crédito informado no pedido de compensação,
existência essa que restou inclusive reconhecida na própria decisão que não
homologou a compensação requerida, com único fundamento de que se tratava de
crédito de origem distante da informada.
Dessa forma, e diante da não homologação da Per/DComp, vem a ora
Recorrente demonstrar, mais uma vez, a existência do crédito que quer ver
compensando, o qual foi objeto de retificadora, e invocar, diante do erro no
preenchimento, a homologação da compensação formalizada.
Ademais, importante reafirmar que é possibilitado ao próprio Fisco, diante da
verificação de crédito em favor do contribuinte proceder à compensação em
procedimento de ofício, extinguindo-se a relação de crédito e débito existente entre si
e o contribuinte.
Destarte, é irrefutável que o crédito utilizado pela ora Manifestante para fazer
frente às compensações não homologadas é regular, legítimo e suficiente para
determinar a extinção dos débitos compensados.
2. DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS ACOSTADAS
JUNTO A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
apresentou documentos que efetivamente comprovam suas alegações. Tratam-se,
todos, de provas cabais da existência e liquidez do crédito.
Assim, estes devem ser apreciados, porquanto exibidos com base no disposto no
art. 5.o inciso LV, da Constituição Federal, que garante a todos os litigantes, seja em
processo administrativo, seja em processo judicial, o direito à ampla defesa.
Referido ato consubstancia-se em verdadeiro exercício do direito à ampla
defesa, garantido constitucionalmente, que não pode ser obstado, sob pena de
mitigação deste primado, o que o direito pátrio não admite. [...]
Assim, para que o processo administrativo em questão seja constitucionalmente
válido deve ser respeitado o princípio da ampla defesa, que neste momento se
materializa na análise dos documentos anexos.
Mas não é somente este o princípio a sustentar o pleito da ora Recorrente.
Há, também, o princípio da ampla instrução probatória, que norteia o processo
administrativo, [...].
Outrossim, não podemos nos olvidar de que a busca pela verdade material deve
sempre orientar os processos tributários, o que será abordado no tópico seguinte.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

3. DO PRIMADO DA VERDADE MATERIAL QUE REGE O PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
-
COMPROVAÇÃO
QUANTO
À
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO INFORMADO
Conforme corrobora a farta documentação acostada aos autos, é irrefutável a
existência de crédito em favor da Recorrente a título de CSLL.
Imprescindível, ainda, asseverar novamente que referido saldo foi objeto de
retificadora, o que deve ser levado em consideração quando do julgamento do presente
Recurso Voluntário, conforme documentação já acostadas aos autos.
Eventual inadequação da informação quanto à origem do crédito não se mostra
suficiente para obstar o direito a compensar os valores que devem ser creditados em
nome da mesma.
Desta feita, em face da real existência do crédito aventado, as Declarações de
Compensação nele embasadas não podem ser simplesmente não homologadas, em
razão de desajustes de informação no momento do preenchimento das Declarações em
referência ou da falsa premissa de insuficiência de prova do crédito.
O crédito informado e retificado é legítimo e suficiente para fazer frente aos
débitos cuja compensação se pleiteia. Sendo, também, as informações lançadas nas
aludidas Declarações suficientes para sua homologação.
Nesse sentido, a ora Recorrente colacionou aos Autos toda a documentação
bastante para corroborar o acima aludido.
Assim, a real ocorrência fática no mundo fenomênico é que deve ser levada em
consideração na seara tributária, assim como o é no direito penal.
Se a realidade fática está demonstrando a ocorrência dos créditos, o mesmo
deve ser considerado quando compensado. É a prevalência e o respeito ao PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Pertinente, neste átimo, tecer considerações acerca do princípio suso
mencionado.
O princípio da verdade material, em classificação conferida pela Professora
Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas1 , é tido por princípio específico que condiciona o
processo administrativo de um modo geral.
Constitui, portanto, princípio informador que rege o processo administrativo e
que atribui ao julgador administrativo o dever de apreciar todas as provas trazidas aos
autos para a formação de sua convicção. [...]
Convém salientar que o Código de Processo Civil em seu artigo 332, contempla
o primado da verdade material caso o contribuinte tenha de bater às portas do
judiciário para se proteger do ato abusivo que a administração tributária tenta lhe
impingir:
Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se
funda a ação ou a defesa. [...]
Assim, de nada adianta a administração fazendária desconsiderar os elementos
fáticos e de direito trazidos, já que, na esfera judicial, os meios probatórios certamente
incluirão as argumentações ofertadas no presente processo, reservando-se à União o
ônus de comprovar a alegada inexistência de crédito frente ao Fisco Federal. A
verdade material certamente triunfará.
Tal explanação foi necessária, na medida em que a Recorrente comprovou, de
forma inequívoca, a existência do crédito (cujo valor foi devidamente retificado),
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

decorrente saldo negativo de CSLL, equivocadamente apresentado como pagamento
indevido ou a maior, o que por si só não macula a sua existência, não podendo servir
de obstáculo à homologação da compensação.
O incorreto preenchimento do pedido de compensação, indicando origem
distinta do crédito utilizado na compensação, caracteriza-se como mero equívoco
formal, que não se mostra suficiente para ilidir a existência do crédito e, tampouco, o
direito à compensação.
Ademais, não há que se considerar como não comprovado o crédito, posto que
na verdade foram acostados aos autos diversos documentos que comprovam sua
origem, liquidez e certeza, conforme inclusive expressamente reconhecido na decisão
de não homologação da compensação.
Verifica-se, portanto, mediante a análise do material contábil colacionado, que
restou caracterizado saldo negativo de CSLL, possibilitando a Recorrente a sua
utilização da forma de compensação. [...]
Note-se que a própria redação legal se refere à restituição/compensação de
tributo decorrente de saldo negativo de CSLL, quando disciplina a compensação. Ora,
se mesmo a legislação não se atêm ao rigor das expressões utilizadas no procedimento
administrativo concernente à compensação de tal natureza, não se pode exigir que o
contribuinte seja dotado do conhecimento acerca das peculiaridades da classificação
dos créditos advindos.
Diante de tudo o que fora exposto, restou comprovada a existência do crédito
em favor da ora Recorrente, motivo pelo qual o r. acórdão recorrido merece ser
reformado, para o fim último de que as compensações formalizadas sejam
homologadas, ou ao menos, formalizada de ofício. [...]
5. DO PERCENTUAL APLICADO À MULTA
Ainda, caso não seja acolhida a tese engendrada, o que se admite apenas por
amor ao debate, a Recorrente passa a atacar a respectiva multa aplicada. [...]
Logo, atos administrativos que não sigam tais diretrizes, são fadados ao
fracasso.
A douta autoridade se equivocou quando da designação do montante da multa a
ser cobrada, uma vez que arbitrou um percentual totalmente elevado, afrontando o
determinado na legislação fiscal. [...]
Logo, atos administrativos que não sigam tais diretrizes, são fadados ao
fracasso.
A douta autoridade se equivocou quando da designação do montante da multa a
ser cobrada, uma vez que arbitrou um percentual totalmente elevado, afrontando o
determinado na legislação fiscal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO REQUERIMENTO
Requer, após o recebimento deste, seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, reformando-se o v. Acórdão recorrido, com o escopo último de que
seja declarada totalmente homologada a compensação, ou que seja a mesma
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

formalizada de ofício, tendo em vista a legitimidade e adequação do crédito utilizado
pela Recorrente, como medida da mais lídima Justiça.
Caso o presente não seja acolhido, o que se admite apenas à título
argumentativo, a multa deve ser reconhecida como indevida ou, no mínimo reduzida.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admissíveis, tais como documentais, testemunhais, e outros que se fizerem
necessários.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que houve erro na
identificação da origem do crédito, pois ao invés de indicar saldo negativo do ano-calendário de
2006 indicou equivocadamente no Per/DComp pagamento a maior.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus de produzir
provas passíveis de configurar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda
Pública em face de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ocorre que no presente processo não há evidências suficientes a infirmar a
exatidão do ato administrativo, já que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2006 consta o valor de R$14.250,12 de saldo
negativo de IRPJ, e-fl. 58 e o valor de pagamento a maior de CSLL determinado sobre a base de
cálculo estimada, código 2484, no valor de R$500,98, e-fl. 57. Esses valores são diferentes
daquele originalmente pleiteado no Per/DComp no 00150.19016.300608.1.3.04-0897, fls. 73-77,
a título de pagamento a maior de CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada, código
2484, no valor de R$2.555,15 recolhido em 30.11.2006 referente ao mês de outubro do ano-
calendário de 2006. Infere-se que esses elementos não são suficientemente robustos a comprovar
o alegado erro de fato, conforme princípio da verdade material. Ressalte-se que todos os
documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com minudência, conforme a
legislação de regência da matéria.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Repita-se que o Per/DComp delimita a
amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos
requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é
procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação
tributária. Por conseguinte não cabe razão a Recorrente.
Acréscimos Legais
A Recorrente discorda dos acréscimos legais.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Estes são os critérios que devem ser adotados no cálculo dos acréscimos legais no
caso especificado. Por estas razões, restou comprovado que a situação fiscal não estava regular
na forma, no lugar e no tempo corretos previstos na legislação de regência. A contestação
aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no do Acórdão da 3a Turma DRJ/CTA/PR no 12-108.391, de 26.06.2019,
e-fls. 80-86, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6 Trata-se do PerDcomp no 00150.19016.300608.1.3.04-0897 (e-fls. 73/77),
cuja compensação não foi homologada, tendo em vista que, "analisadas as
informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período", reprodução parcial da fundamentação do Despacho Decisório, e-fls. 68.
7 Em sede de recurso, o interessado alega que cometeu um erro material no
preenchimento do PerDcomp. O interessado afirma que o erro cometido foi ter
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

informado o crédito pretendido como pagamento indevido ou a maior, quando o
correto seria um crédito do tipo saldo negativo de CSLL do período.
8 Pois bem.
9 Com a emissão do Despacho Decisório combatido, e-fls. 68, consolidou-se a
situação fática apresentada pelo contribuinte no PER/DCOMP com o demonstrativo
do crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF de estimativa
mensal de CSLL, código 2484, período de apuração de 31.10.2006, no valor de
R$2.555,15. Dessa forma, não é passível de alteração, em sede de manifestação de
inconformidade, o tipo de crédito pretendido, pagamento indevido ou a maior, para o
reconhecimento de saldo negativo no período.
10 O despacho decisório constatou a improcedência do direito creditório
postulado por se tratar de pagamento de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada
com base no lucro real, caso em que, de acordo com o art. 10 da Instrução Normativa
no 600, de 2005, o pagamento somente pode ser utilizado na dedução do imposto de
renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido devidos ao final do período de
apuração ou para compor os respectivos saldos negativos do período.
11 A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 19, publicada no seu sítio da internet em 08/12/2011, fixou,
em sua conclusão, o seguinte entendimento sobre a matéria:
Conclusão 19. Diante do exposto, soluciona-se a presente consulta interna
respondendo à interessada que:
a) o art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa;
b) caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja
pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período,
realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de
a restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005;
c) a nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência
da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem
pendentes de decisão administrativa.
12 No mérito, o interessado formalizou declaração de compensação com o
intuito de aproveitar suposto direito creditório, com a origem de um recolhimento
indevido ou a maior de estimativas de CSLL.
13 Em sede de manifestação de inconformidade, o interessado afirmou que
realizou recolhimentos de estimativas, tendo anexado documentos aos autos. O
interessado alega que tais recolhimentos compuseram o saldo negativo apurado em
DIPJ e que, embora tenha cometido o erro no preenchimento do PerDcomp, o crédito
existe, e deve ser aceito de ofício.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

14 Ocorre que na DIPJ referente ao ano calendário 2006, o saldo negativo
apurado é diferente do valor inserido no PerDcomp, como se reproduz de forma
parcial, e-fls. 58: [...]
15 Além disso, o código de receita informado em PerDcomp é o relativo a
pagamento de estimativa de CSLL, o que revela que o crédito pretendido era o
pagamento indevido, feito por estimativa, e não do saldo negativo.
16 Conclui-se que não houve erro de preenchimento, mas sim um erro do direito
pretendido.
17 A inserção, no campo destinado ao crédito, de valor inexistente inviabiliza o
próprio PerDcomp, sobretudo quando a essa incorreção se somam erros quanto à
natureza do crédito, e demais informações pertinentes ao crédito pleiteado.
18 Admitir a correção de todos esses dados implicaria elaborar um novo
PerDcomp, procedimento que não é permitido a essa DRJ.
19 Cabe ressaltar que o erro cometido foi admitido pelo próprio interessado.
20 No entanto, ao contrário do que o interessado afirma em sede de
manifestação de inconformidade, não se trata de mero erro de matéria ou forma.
21 Quando examinamos as informações do PerDcomp, nota-se que o mesmo
não se dirigia a um possível crédito de saldo negativo.
22 Pelo exposto, não socorre o interessado, no caso concreto, o princípio da
verdade material suscitado em sede de manifestação de inconformidade.
23 Cabe ainda ressaltar que o indeferimento do direito creditório relativamente
aos pagamentos por estimativa não impedia que o interessado, mediante apresentação
de outra declaração de compensação, utilizasse o saldo negativo para compensar
outros débitos, sem qualquer prejuízo a seu eventual direito creditório.
24 No entanto, se admitirmos, no caso em tela, que houve mero erro material ou
formal, reconhecendo o direito creditório quanto ao pagamento por estimativa, como
se pretende, estaríamos, ao mesmo tempo, tornando frágil o controle da RFB
relativamente a tais valores, pois abriríamos espaço para compensação tanto do saldo
negativo, quanto os pagamentos por estimativa que o compõem.
25 Cabe frisar que a Lei no 9.430/1996, ao disciplinar a compensação, conferiu
ao interessado um direito que não admite contestações, devendo o interessado seguir
as regras a ele impostas.
26 Considerando a legislação pertinente, havendo pagamento indevido ou a
maior, cabe tão somente ao interessado decidir se vai fazer a compensação, sendo ato
discricionário do mesmo, não cabendo ao Fisco interferir em nenhum aspecto.
27 Por outro lado, a compensação, que é formalizada de forma unilateral,
mediante a entrega de uma declaração, PerDcomp, produz efeito imediato de extinção
do crédito tributário compensado, cabendo ao Fisco verificar, no prazo de cinco anos,
a regularidade da compensação, sob pena de homologação tácita, que tornaria a
compensação, e a extinção do crédito tributário definitiva.
28 Ao interessado cabe suportar as conseqüências da realização de um pedido
de compensação realizado de firma incorreta.
29 E no caso em tela, o interessado formalizou a compensação, indicando como
crédito um valor que não revestia essa condição. Poderia ter apresentado nova
declaração, mas não o fez.
30 Assim sendo, a pretensão da requerente, diante da falta de amparo legal,
deve ser indeferida.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.475 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.901873/2011-71

31 Quanto à possibilidade de retificação, cabe esclarecer que a questão foi
assim regulamentada na Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
32 Conclui-se que, quando uma declaração de compensação é apresentada de
forma incorreta, deve ser solicitado seu cancelamento, utilizando o mesmo programa
disponível para elaboração de novo PER/DCOMP.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital